Tribunal: TJDFT
Processo: 0704407-12.2023.8.07.0008
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704407-12.2023.8.07.0008 APELANTE: EDILSON ALMEIDA RODRIGUES APELADO: CARLOS MARCELO DE PAULA DESPACHO Trata-se de apelação (ID 65589336) interposta por EDILSON ALMEIDA RODRIGUES contra a sentença ID 65589328, integrada pela sentença ID 65589333, proferidas pelo douto Juízo de Direito da Vara Cível do Paranoá que, confirmando a antecipação dos efeitos da tutela, julgou procedente o pedido autoral, nos autos do interdito proibitório ajuizado por CARLOS MARCELO DE PAULA. Na origem, cuidou-se de ação de interdito proibitório, com pedido liminar, onde o autor afirmou ser legítimo possuidor de uma chácara situada no Núcleo Rural Desembargador Colombo Cerqueira, Paranoá/DF. De plano, nota-se que a apelação foi interposta sem a devida comprovação do recolhimento do preparo, por parte que não é beneficiária da justiça gratuita. Nesse contexto, vale dizer que não foi observado o disposto no art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil. Dessa forma, intime-se a parte apelante para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC, sob pena de deserção e, consequentemente, não conhecimento do recurso. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator